Tribunal: TJPA
Processo: 0809030-70.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809030-70.2022.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: JEFFERSON RIBEIRO BRAGA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. LIMITAÇÃO A 50% DO VALOR A SER RESTITUÍDO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno para restabelecer a condenação ao pagamento de taxa de fruição, cumulada com cláusula penal compensatória, fixada em 0,5% ao mês desde a inadimplência até a desocupação do imóvel, mantido o limite de 50% do valor a ser restituído, em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano com reintegração de posse. A parte embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 944 do Código Civil, defendendo a reparação integral e o afastamento da limitação fixada, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a limitação da taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído, à luz do princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil, bem como se caberia manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a extensão da taxa de fruição, restabelecendo sua cobrança cumulada com a cláusula penal compensatória e mantendo deliberadamente o limite de 50% fixado na sentença.

A manutenção do limite foi adotada de forma fundamentada, considerada compatível com a jurisprudência aplicável e com as circunstâncias do caso concreto, inexistindo omissão quanto à extensão da indenização.

A ausência de menção literal ao art. 944 do Código Civil não configura vício, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos invocados, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A decisão é coerente ao admitir a cumulação das verbas indenizatórias e, simultaneamente, manter limitação ao montante para evitar enriquecimento sem causa, inexistindo contradição.

O acórdão definiu de forma clara o percentual, o termo inicial, o termo final e o limite da taxa de fruição, afastando alegação de obscuridade.

O pedido de prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente a análise da matéria controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões controvertidas. 2. A ausência de menção expressa ao art. 944 do Código Civil não configura omissão quando a decisão adota fundamentação compatível com o princípio da reparação integral. 3. É legítima a manutenção de limite à taxa de fruição, ainda que cumulada com cláusula penal compensatória, quando fixado de forma fundamentada e sem contradição interna. 4. O prequestionamento dispensa referência explícita a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação nº 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022; TJ-SP, EDcl nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809030-70.2022.8.14.0040
EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADA: JEFFERSON RIBEIRO BRAGA FERREIRA
RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do acórdão de Id 34508366, que conheceu e deu provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, para restabelecer a condenação ao pagamento da taxa de fruição, no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, desde a inadimplência até a efetiva desocupação, mantido o limite de 50% do valor a ser restituído, em cumulação com a cláusula penal compensatória e a retenção de 25% dos valores pagos.

O
AGRAVO INTERNO foi
interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora no
ID

28831853
, que deu parcial provimento a recursos de apelação interpostos pela ora recorrente e por
JEFFERSON RIBEIRO BRAGA FERREIRA,
ora agravado.

Em breve retrospecto, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse em face do agravado
(ID 21716213)
, fundada em contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano, alegando inadimplemento prolongado das parcelas ajustadas. Sustentou que, apesar de regularmente notificado, o adquirente não purgou a mora, razão pela qual postulou a resolução do contrato, a retomada da posse do bem e a aplicação das penalidades contratuais, incluindo multa, retenção de valores e taxa de fruição.

A liminar de reintegração de posse foi indeferida
(ID 21716292)
, seguindo-se a regular instrução do feito.

O requerido JEFFERSON RIBEIRO BRAGA FERREIRA apresentou contestação
(ID 21716296)
com reconvenção, na qual requereu a concessão da justiça gratuita, alegou abusividade da cláusula de retenção de 30%, invalidade da notificação extrajudicial e impossibilidade de cobrança de encargos cumulativos. Formulou, ainda, pedido reconvencional de indenização por benfeitorias/acessões no valor de R$ 110.000,00, afirmando ter edificado imóvel residencial no lote, além de invocar o direito constitucional à moradia, por se tratar de sua residência habitual.

Sobreveio sentença
(ID 21716303)
que julgou procedente a ação principal, rescindindo o contrato, determinando a reintegração de posse do lote à autora e a restituição imediata das parcelas pagas, com retenção de 10% a título de despesas administrativas e 2% a título de multa compensatória, além de condenar o réu ao pagamento de taxa de fruição mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, limitada a 50% do montante a restituir. Reconheceu, ainda, o direito do réu à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, a ser apurada em liquidação de sentença, e extinguiu a reconvenção por ausência de interesse processual, condenando o reconvinte ao pagamento de custas e honorários.

Inconformado, o réu JEFFERSON RIBEIRO BRAGA FERREIRA interpôs apelação
(ID 21716304)
sustentando omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, nulidade da rescisão por ausência de notificação válida e ilegalidade da cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal.

A autora L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por sua vez, interpôs apelação adesiva
(ID 21716311)
, arguindo julgamento ultra petita quanto às acessões, defendendo a aplicação integral das cláusulas contratuais, o afastamento da limitação da taxa de fruição, a exigência de regularização documental das benfeitorias e, subsidiariamente, a fixação da retenção em 25% dos valores pagos.

As apelações foram apreciadas monocraticamente, com parcial provimento de ambos os recursos, nos termos da ementa abaixo transcrita
(ID 28831853)
:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. TAXA DE FRUIÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBAS AS APELAÇÕES.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, declarando rescindido contrato de promessa de compra e venda de lote, determinando a devolução de valores pagos com retenções contratuais, aplicação de taxa de fruição e possibilidade de indenização por benfeitorias. A reconvenção foi extinta sem julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da justiça gratuita por deferimento tácito; (ii) saber se é possível a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição mensal; (iii) saber se a indenização por benfeitorias pode ser condicionada à regularização documental; (iv) saber se o percentual de retenção de valores pagos pode ser majorado para 25%, à luz da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. O pedido de justiça gratuita foi formulado com declaração de hipossuficiência e não foi indeferido expressamente, configurando deferimento tácito, nos termos do art. 99, §3º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

4. A cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição mensal configura bis in idem, por ambas possuírem natureza indenizatória. Aplica-se, por analogia, a ratio decidendi do Tema 970 do STJ, que veda tal cumulação.

5. A indenização por benfeitorias úteis e necessárias está prevista no art. 1.219 do CC e art. 34, §1º, da Lei nº 6.766/79, sendo legítima desde que demonstradas em liquidação, não podendo ser condicionada exclusivamente à regularização documental, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. Quanto à retenção, é razoável sua fixação em 25% dos valores pagos, conforme entendimento firmado no STJ, sendo vedada a retenção abusiva de 30% e limitada a percentuais compatíveis com os custos efetivos do vendedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelações conhecidas. Parcial provimento à apelação de Jefferson Ribeiro Braga Ferreira para: a) reconhecer o deferimento tácito da gratuidade de justiça; b) afastar a condenação à taxa de fruição mensal. Parcial provimento à apelação adesiva de L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda para: c) majorar o percentual de retenção sobre os valores pagos para 25%, excluída a comissão de corretagem.

Tese de julgamento: 1."É indevida a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de fruição, por ambas possuírem natureza indenizatória, conforme a ratio do Tema 970/STJ." 2. "A indenização por benfeitorias úteis e necessárias independe de regularização documental prévia, bastando sua comprovação em liquidação, nos termos do art. 1.219 do CC e art. 34 da Lei 6.766/79." 3. "É presumido o deferimento da justiça gratuita quando o pedido é instruído com declaração de hipossuficiência e não há decisão expressa de indeferimento." 4."É razoável a retenção de até 25% dos valores pagos em contratos de promessa de compra e venda rescindidos por inadimplemento do comprador."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §3º; CC, art. 1.219; Lei 6.766/79, art. 34, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 970; STJ, REsp 1300418/SC (Tema 577); STJ, AgRg no AREsp 1453487/RJ; STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE”.

Inconformada, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA interpôs agravo interno
(ID 29640669)
sustentando que a decisão monocrática, ao afastar a condenação do agravado ao pagamento da taxa de fruição, teria incorrido em indevida conclusão de bis in idem, porquanto a fruição e a multa/cláusula penal compensatória possuiriam fundamentos e naturezas distintas, estando ambas previstas contratualmente e sendo necessárias para recompor integralmente os prejuízos decorrentes do inadimplemento e da ocupação irregular do bem desde fevereiro/2019, em prestígio ao retorno ao
status quo ante
e à vedação do enriquecimento sem causa; aduz, ainda, que o Tema 970/STJ não vedaria totalmente a cumulação, mas apenas limitaria o somatório ao equivalente locativo. Requer a reforma parcial da decisão para restabelecer a condenação à fruição.

O agravado JEFFERSON RIBEIRO BRAGA FERREIRA apresentou contrarrazões
(ID 30271284)
em que sustenta a correção da decisão monocrática que afastou a cobrança da taxa de fruição, por configurar indevida cumulação com a multa compensatória, ambas voltadas à indenização pelo inadimplemento contratual, o que caracterizaria bis in idem, pugnando, ao final, pela manutenção integral da decisão agravada e pelo desprovimento do agravo interno.

Acórdão lavrado no Id 34508366, nos termos a seguir:

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL EDIFICADO E OCUPADO. TAXA DE FRUIÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING DO TEMA 970/STJ. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar apelações interpostas pelas partes, afastou a condenação do comprador inadimplente ao pagamento de taxa de fruição, sob fundamento de bis in idem com a cláusula penal compensatória, mantendo a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, a retenção de 25% dos valores pagos e o direito à indenização por benfeitorias. Consta dos autos que o lote objeto do contrato foi edificado e utilizado como residência habitual pelo comprador, circunstância expressamente reconhecida na contestação e no pedido indenizatório por acessões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal compensatória, nos casos de rescisão contratual por inadimplemento do comprador, quando comprovada a edificação e a efetiva ocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de fruição, em hipóteses de imóvel edificado e ocupado, possui natureza jurídica indenizatória autônoma, equiparável a aluguel, destinada a compensar o vendedor pela privação da posse e do uso econômico do bem.

4. A cláusula penal compensatória, por sua vez, tem finalidade diversa, voltada à recomposição de despesas administrativas, custos do desfazimento do negócio e prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual.

5. Inexistindo identidade de fundamento ou finalidade entre as verbas, não se configura bis in idem, sendo legítima a cumulação para evitar enriquecimento sem causa do comprador inadimplente.

6. O Tema 970 do STJ não se aplica automaticamente à hipótese, por tratar de contexto distinto, admitindo distinção quando presentes peculiaridades fáticas relevantes, como a edificação e o uso efetivo do imóvel pelo adquirente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e provido para restabelecer a condenação ao pagamento da taxa de fruição, cumulativamente com a cláusula penal compensatória.

Tese de julgamento
: 1. É lícita a cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal compensatória na rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, quando comprovada a edificação e a efetiva ocupação do bem pelo comprador inadimplente. 2. A taxa de fruição, em tais hipóteses, possui natureza indenizatória autônoma, equivalente a aluguel, não se confundindo com a cláusula penal compensatória.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 416, parágrafo único, 884 e 1.219; Lei nº 6.766/79, art. 34, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 970; STJ, AgInt no AREsp 1.942.925/PR; TJPA, Apelação Cível nº 0805900-77.2019.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0809275-86.2019.8.14.0040
.

Embargos Declaratórios no Id 34807302. Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão quanto à aplicação do art. 944 do Código Civil, argumentando que o embargado encontra-se na posse irregular do imóvel desde 01/02/2019, circunstância que exigiria a reparação integral dos danos. Afirma que a limitação da taxa de fruição ao patamar de 50% do valor a ser restituído estimularia o enriquecimento ilícito do comprador inadimplente e divergiria do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente do REsp 1.258.998/MG, que afastaria limitação prévia da indenização. Requer, ainda, pronunciamento expresso sobre dispositivos constitucionais e legais indicados, para fins de prequestionamento, com efeitos infringentes.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o embargado sustenta a inexistência de omissão, afirmando que o acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa à taxa de fruição, bem como fixou sua incidência desde a inadimplência até a desocupação, requerendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão de Id 34508366, que deu provimento ao agravo interno para restabelecer a condenação ao pagamento da taxa de fruição cumulada com cláusula penal compensatória, mantendo, contudo, o limite de 50% do valor a ser restituído.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é mister a verificação de omissão, obscuridade, contradição, ou mesmo erro material na decisão embargada.

Senão, vejamos.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação do art. 944 do Código Civil, defendendo que a limitação da taxa de fruição a 50% do valor a ser restituído afrontaria o princípio da reparação integral, além de divergir do entendimento do STJ e estimular o enriquecimento ilícito do comprador inadimplente. Requer, ainda, pronunciamento expresso sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Vejo, de pronto, que não assiste razão à recorrente.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à extensão da taxa de fruição, restabelecendo sua cobrança em cumulação com a cláusula penal compensatória e mantendo, de forma deliberada, o limite de 50% fixado na sentença, por entender compatível com a jurisprudência aplicável e com as circunstâncias do caso concreto.

Assim, houve manifestação clara acerca da extensão da indenização e da forma de cálculo da taxa de fruição, não se configurando omissão. A pretensão da embargante, na realidade, visa afastar a limitação fixada, o que evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Também não há omissão quanto ao art. 944 do Código Civil. O acórdão adotou fundamentação compatível com o princípio da reparação integral ao reconhecer a natureza indenizatória autônoma da taxa de fruição, admitir sua cumulação com a cláusula penal compensatória e fixar sua incidência desde a inadimplência até a efetiva desocupação do imóvel. A ausência de menção literal ao referido dispositivo legal não caracteriza vício, porquanto o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Não se verifica, igualmente, qualquer contradição. A decisão é coerente ao admitir a cumulação das verbas indenizatórias e, simultaneamente, manter limitação ao montante, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa, construção que se mostra logicamente compatível e devidamente fundamentada.

Também não há obscuridade, pois o acórdão definiu de forma clara o percentual da taxa de fruição (0,5% ao mês), o termo inicial (inadimplência), o termo final (efetiva desocupação) e o limite máximo (50% do valor a ser restituído), permitindo plena compreensão da decisão.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que os embargos de declaração não se prestam a compelir o julgador a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria tenha sido analisada, como ocorreu no caso concreto.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, é suficiente e permite compreender com clareza a razão da decisão.

Portanto, o acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.
(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.
(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026